Tribunal: TJPA
Processo: 0009763-33.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009763-33.2018.8.14.0065

APELANTE: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA, SILAS GOMES TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSOS DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA DOS AGENTES. REDUÇÃO PARA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
: PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1.
A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no artigo 68, c/c o artigo 59, ambos do Código Penal, cabendo ao juízo sentenciante aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Precedentes
.

2.
No caso dos autos, na 1ª fase dosimétrica, observo que existe motivação idônea para a aferição negativa do vetor “consequências do crime”, tendo em vista que o grave trauma psicológico decorrente da ação criminosa, e o elevado prejuízo material suportado pela vítima, ultrapassam o mínimo exigido para a tipificação própria do delito
.

3.
Com efeito, a aferição negativa de uma circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, de maneira suficientemente motivada, justifica a exasperação da reprimenda acima do patamar mínimo legal. Inteligência da súmula nº 23/2016, deste Eg. TJ/PA
.

4.
Na 2ª etapa dosimétrica, a de se reconhecer que o juízo a quo incidiu em erro de julgamento por não reconhecer a incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa dos ora apelantes, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, considerando que ambos eram menores de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos
.

5.
Todavia, em que pese tal equivoco, não há o que se retificar nesta etapa dosimétrica, considerando o teor da Súmula nº 231, da jurisprudência do STJ (Superior Tribunal de Justiça), a qual preconiza: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

6.
Não se desconhece os atuais debates jurídicos sobre o tema, especialmente no âmbito de nossas Cortes Superiores, contudo, tal posicionamento continua vigorando, não sendo cabível, nesta seara, a superação de tal entendimento, o chamado “overruling”, permanecendo, assim, a pena intermediária no patamar mínimo legal culminado ao tipo penal em tela
.

7.
Não fora constatada qualquer mácula no 3º estágio dosimétrico apto a modificar a pena estabelecida pelo juízo monocrático.

8.
Recurso parcialmente acolhido, unicamente para reconhecer a incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa dos réus, ora apelantes, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, sem, contudo, modificar a pena aplicada pelo magistrado a quo, por óbice da Súmula nº 231 do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
de ambos os recursos e, no mérito,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

25ª
Sessão Ordinária
do
Plenário de Julgamento
da
1ª Turma de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça
do
Estado do Pará
, realizada em 12 de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 12 de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação
interpostos em favor de
SILAS GOMES TEIXEIRA
e
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA
, ambos sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, ambos pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes
, nos termos do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 18526817, pág. 03-06, que no dia
17/09/2018
, por volta das 00h30min, próximo ao
Parque de Exposição Agropecuária de Xinguara/PA
, os acusados
Paulo Henrique dos Santos Ferreira
e
Silas Gomes Teixeira
, ora apelantes, roubaram, sob o emprego de violência e grave ameaça, a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, da vítima
Antônio Zito Alves
.

Segundo restou apurado nos autos, a vítima prestava serviços ao Parque de Exposição Agropecuária de Xinguara/PA, e em determinado momento, pegou a referida quantia em dinheiro da bilheteria para levar até o escritório do sindicato rural, e quanto estava se dirigindo até o referido local em sua motocicleta, foi abordado pelos ora apelantes, que emparelharam sua motocicleta com a da vítima e a empurrou, vindo esta a cair ao chão.

Ato contínuo, a vítima revidou e empurrou os ora apelantes da motocicleta em que estavam, vindo estes a cair, porém, logo passaram a dizer à vítima:
“perdeu, perdeu, entrega o dinheiro, entrega o dinheiro”
(textuais). Neste momento, chegaram mais dois indivíduos não identificados, que partiram para cima da vítima aplicando-lhe o golpe “mata-leão”, tentando ceifar-lhe a vida, e ainda exclamando
“vai morrer!”
(textuais).

Neste ínterim, os ora apelantes passaram a agredir a vítima com socos, e falavam:
“bora matar logo”
(textuais). A vítima, temendo por sua vida, conseguiu escapar do golpe aplicado, oportunidade em que
Silas Gomes
puxou a mochila que o ofendido trazia a quantia em espécie citada acima. Além disso, os ora apelante ainda conseguiram subtrair do ofendido
01 (um) aparelho de rádio
,
01 (um) carregador portátil
,
01 (um) caderno de anotações
, e
xerox de documentos
.

Ato contínuo, os ora apelantes, juntamente com os outros dois nacionais não identificados, evadiram-se do local, todavia, deixaram cair ao chão a placa
OTK 3341
, de uma das motocicletas utilizadas na ação delitiva.

Citou que, no mesmo dia, a vítima dirigiu-se até a autoridade policial, oportunidade em que tomou as devidas providências legais, informando o ocorrido, entregando a placa, e repassando as características físicas dos ora apelantes e seus comparsas, bem como, as características das motocicletas utilizadas.

Relatou que os policiais buscaram informações e, após as devidas investigações, descobriram que a placa
OTK 3341
pertencia a veículo cadastrado em nome do ora apelante
Paulo Henrique dos Santos Ferreira
, razão pela qual se deslocaram até o seu endereço e, após localiza-lo, bem como a referida motocicleta, o conduziram até a Delegacia de Polícia, onde este veio a confessar a autoria delitiva, indicando, ainda, que seu parceiro foi o nacional
Silas Gomes Teixeira
, ora apelante.

Após se dirigirem até a residência do ora apelante
Silas Gomes
, onde foi pedido à sua genitora que ligasse para que ele fosse até a sua casa e, lá chegando, foi-lhe dado voz de prisão, tendo este confessado, igualmente, a autoria e participação no crime.

Acrescentou que, ao ser ouvida em sede policial, a vítima reconheceu o nacional
Silas Gomes
como o agente que lhe
abordou
e
levou sua mochila
com a quantia em dinheiro, e ao nacional
Paulo Henrique
como o agente que
conduzia
uma das motocicletas.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
04/10/2018
, ID 18526818, pág. 01, e o regular andamento processual, sobreveio
sentença condenatória
em
12/03/2020
, ID 18526841, pág. 07.

Insatisfeita, a defesa interpôs
Recurso de Apelação
em favor dos ora apelantes.

Em suas
razões recursais
, ID 18526873 e 18526874, a defesa postulou pela
revisão da dosimetria da pena
imposta aos ora apelantes, com a
fixação
da
pena basilar
em seu
patamar mínimo legal
, e o
reconhecimento
das
circunstâncias atenuantes
da
confissão espontânea
e
menoridade relativa dos agentes
, com a consequente
redução

da pena
para
aquém
do
patamar mínimo legal
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 18526879, a representante do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
dos recursos.

Nesta
Superior Instância
, ID 19328317, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o
relatório
, que encaminho para
revisão
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
dos presente recursos.

Como dito alhures, trata-se de
Recursos de Apelação
interpostos em favor de
SILAS GOMES TEIXEIRA
e
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA
, ambos sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, ambos pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes
, nos termos do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 18526873 e 18526874, a defesa postulou pela
revisão da dosimetria da pena
imposta aos ora apelantes, com a
fixação
da
pena basilar
em seu
patamar mínimo legal
, e o
reconhecimento
das
circunstâncias atenuantes
da
confissão espontânea
e
menoridade relativa dos agentes
, com a consequente
redução

da pena
para
aquém
do
patamar mínimo legal
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA DOS AGENTES. REDUÇÃO PARA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
merece ser parcialmente acolhida
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genérica e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena imposta ao ora apelante sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“(...). Quanto ao réu
SILAS GOMES TEIXEIRA
. a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal). a.1)
culpabilidade
: o réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta, mormente pelo fato de ter sido praticado com concurso de atentes e emprego de arma de fogo, entretanto esses elementos foram analisados na tipificado da conduta, não podendo ser analisado para fixação da pena base, razão pela qual essa circunstância será considerada
favorável
. a.2)
antecedentes
: não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes criminais. Razão pela qual circunstância será considerada
favorável
. a.3)
conduta social
: não há nos autos provas de fatos que a desabonem. Razão pela qual considero
favorável
. a.4)
personalidade
: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto. razão pela qual considero
favorável
. a.5)
motivos do crime
: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base. Razão pela qual considero a presente circunstância
favorável
. a.6)
circunstâncias do crime
: não transbordam aos delitos desta espécie. Razão pela qual considero a presente favorável. a.7)
consequências do crime
: A vítima que relata que em razão do acontecido no crime, ficou psicologicamente abalado, bem como não recuperou os bens objeto do roubo razão pela qual considero a presente
desfavorável
. a.8)
comportamento da vítima
: em nada influenciou na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu. Razão pela qual considero a presente circunstância
favorável
. (...). Considerando que não há 01 circunstância judicial que pesa contra o réu (
consequências do crime
), fixo a
pena base
no
mínimo legal
, a saber, em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e
43 (quarenta e três) dias-multa
. b)
circunstâncias atenuantes e agravantes
. Verifico a existência da
atenuante
prevista no
artigo 65, inciso II do Código Penal
, por ter
confessado o crime
cooperando com a justiça razão pela qual
atenuo a pena para 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa
. Inexistem circunstâncias agravantes. c)
Causas de aumento e de diminuição de pena
. Em relação as causas de diminuição verifico a inexistência. Em relação as
causas de aumento de pena
, verifico no presente caso a existência de uma causa, quais sejam: o delito foi praticado em
concurso de agentes
devendo a pena ser elevada em
1/3 (um terço)
, ficando a pena em
05 (cinco) anos e 04 meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
. d)
Pena definitiva
. Fica o acusado a
pena definitiva
em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
. e) Detração do período de prisão provisória.
O acusado foi preso em 18/09/2018
, período que inicio a contagem da detração, e considero como marco inicial a data em que
foi concedida a liberdade provisória 13/11/2018
,
detraindo o período de 55 (cinquenta e cinco) dias
,
ficando a pena final em 05 (cinco) anos 01 (um) mês 35 (trinta e cinco) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa
. f) Regime de Cumprimento da Penal. O
regime de cumprimento de penas deverá ser inicialmente semiaberto
,
nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
. Quanto ao réu
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA
. a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal). a.1)
culpabilidade
: o réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta, mormente pelo fato de ter sido praticado com concurso de atentes e emprego de arma de fogo, entretanto esses elementos foram analisados na tipificado da conduta, não podendo ser analisado para fixação da pena base, razão pela qual essa circunstância será considerada
favorável
. a.2)
antecedentes
: não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes criminais. Razão pela qual circunstância será considerada
favorável
. a.3)
conduta social
: não há nos autos provas de fatos que a desabonem. Razão pela qual considero
favorável
. a.4)
personalidade
: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto. razão pela qual considero
favorável
. a.5)
motivos do crime
: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base. Razão pela qual considero a presente circunstância
favorável
. a.6)
circunstâncias do crime
: não transbordam aos delitos desta espécie. Razão pela qual considero a presente favorável. a.7)
consequências do crime
: A vítima que relata que em razão do acontecido no crime, ficou psicologicamente abalado, bem como não recuperou os bens objeto do roubo razão pela qual considero a presente
desfavorável
. a.8)
comportamento da vítima
: em nada influenciou na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu. Razão pela qual considero a presente circunstância
favorável
. (...). Considerando que não há 01 circunstância judicial que pesa contra o réu (consequências do crime),
fixo a pena base no mínimo legal
, a saber,
em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa
. b) circunstâncias atenuantes e agravantes.
Verifico a existência da atenuante prevista no artigo 65, inciso II do Código Penal
,
por ter confessado o crime cooperando com a justiça razão pela qual atenuo a pena para 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa
. Inexistem circunstâncias agravantes. c) Causas de aumento e de diminuição de pena. Em relação as causas de diminuição verifico a inexistência. Em relação as ca
usas de aumento de pena
, verifico no presente caso a existência de uma causa, quais sejam: o delito foi praticado em
concurso de agentes
devendo a pena ser elevada em
1/3 (um terço)
, ficando a pena em
05 (cinco) anos e 04 meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
. d)
Pena definitiva
. Fica o acusado a
pena definitiva
em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
. e) Detração do período de prisão provisória.
O acusado foi preso em 18/09/2018
, período que inicio a contagem da detração,
e considero como marco final a data de hoje 12/03/2020
,
(1 ano 04 meses e 24 dias)
,
ficando a pena final em 03 (três) anos 11 (onze) meses 06 (seis) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa
. II REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:
o regime de cumprimento de penas deverá ser inicialmente aberto, nos termos do artigo 3, §2º, alínea “c”, do Código Penal
. III – SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
Incabível a substituição da pena
, pois a quantidade de sanção estipulada aos condenados supera o limite do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Além de o crime ser praticado com violência e grave ameaça.
Não incide a suspensão condicional das penas
(Código Penal, artigo 77), pois as sanções impostas superam o limite de 02 (dois) anos (caput) e não houve possibilidade legal de aplicação do artigo 44, do Código Penal (inciso III). IV – VALOR DO DIA MULTA. Ao que consta dos autos, as condições econômicas dos réus não são boas, de sorte que arbitro o valor do dia multa em seu mínimo, ou seja,
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos
, devidamente atualizado. V –
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE
. Por não estarem presentes os motivos ponderosos à prisão preventiva, considerando que o réu Silas Gomes Teixeira já se encontra em liberdade deste 2018, bem como que a pena final do réu Paulo Henrique dos Santos é inferior a 04 anos,
concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade
. (...).”
ID 18526841.
Grifei

Como se observa do trecho da decisão colacionado acima, após analisar as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, na
1ª fase de dosimetria da pena
, o juízo
a quo
estabeleceu a
pena-base
no patamar de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e ao pagamento de
43 (quarenta e três) dias-multa
, de maneira individualizada, para cada um dos ora apelantes, ambos pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
, valorando negativamente o vetor
“consequências do crime”
, sob a seguinte fundamentação:
“a.7)
consequências do crime
: A vítima que relata que em razão do acontecido no crime, ficou psicologicamente abalado, bem como não recuperou os bens objeto do roubo razão pela qual considero a presente
desfavorável
.”

É cediço que a
circunstância judicial
atinente às
“consequências do crime”
refere-se à maior ou menor intensidade da lesão ao bem jurídico e às sequelas deixadas na vítima, ou seja, se extrapolam ou não o previsto pelo legislador no tipo penal.

Assim, no caso dos autos, observo que existe
motivação idônea
para a aferição
negativa
do vetor
“consequências do crime”
, tendo em vista que o grave trauma psicológico decorrente da ação criminosa, e o elevado prejuízo material suportado pela vítima, ultrapassam o mínimo exigido para a tipificação própria do delito.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO PREJUÍZO. PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS COM TRÂNSITO EM JULGADO. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. MULTA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...). 2. O dano material é, em regra, efeito natural dos crimes patrimoniais, não podendo fundamentar a avaliação desfavorável das consequências do crime. Porém,
a comprovação de prejuízo de elevada monta
,
que excede o resultado naturalístico do delito
,
pode embasar a negativação dessa circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ/DFT - Acórdão 1046577, 20151210020504APR, Relator (a): Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2017, Publicado no DJE: 19/09/2017).
Grifei

Ademais, nos termos da
Súmula nº 23/2016
, da
jurisprudência
deste
Eg. TJ/PA
,
in verbis
:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Desta forma, considerando que tais questões excedem aquelas usuais à prática do tipo penal sob exame, compreendo
justificada
a
exasperação
da
pena basilar

acima
do
patamar mínimo legal
previsto no ordenamento jurídico pátrio, pela
valoração negativa
do vetor
“consequências do crime”
, na
1ª fase de dosimetria da pena
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, o magistrado
a quo
reconheceu a
incidência
da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, reduzindo a pena na fração de
09 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

Por isso, a
pena intermediária
foi estabilizada em
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Neste passo, consoante advertido pela Procuradoria de Justiça do Ministério Público, a de se reconhecer que o magistrado
a quo
incidiu em
erro de julgamento
em não reconhecer a incidência, igualmente, da
circunstância atenuante da menoridade relativa
dos ora apelantes, prevista no
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, considerando que ambos eram menores de
21 (vinte e um)
anos de idade à época dos fatos.

Todavia, em que pese tal equivoco, não há o que se retificar nesta etapa dosimétrica, considerando o teor da
Súmula nº 231
, da
jurisprudência
do
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
, a qual preconiza:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Não se desconhece os atuais debates jurídicos sobre o tema, especialmente no âmbito de nossas
Cortes Superiores
, contudo, tal posicionamento continua vigorando, não sendo cabível, nesta seara, a superação de tal entendimento, o chamado
“overruling”
, permanecendo, assim, a pena intermediária no patamar mínimo legal culminado ao tipo penal em tela.

Nesta linha de raciocínio, encarto o seguinte
precedente
do
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
. Confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 289, §1º, DO CP. CONFISSÃO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO AO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL VIOLADO. SÚMULA N. 231/STJ. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
O acórdão recorrido encontra-se alinhado à orientação da Súmula n. 231/STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1117068/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 26/10/2011, DJe 08/06/2012), sob o rito do art. 543-C, c/c o 3º do CPP, confirmou o entendimento do enunciado da Súmula 231/STJ
. 3.
Ademais
,
embora a Defesa sustente o “overruling” da Súmula n. 231 desta Corte e o julgamento da questão tenha sido afetado à Terceira Seção
,
fato é que
,
atualmente
,
o referido enunciado sumular continua sendo plenamente aplicado por este Sodalício
(AgRg no AREsp n. 2.226.158/SC, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023; AgRg no AREsp n. 2.236.332/TO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023; AgRg no HC n. 806.302/RJ, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023 ; AgRg no HC n. 794.315/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023; AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023; AgRg nos EDcl no REsp n. 2.035.019/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 5/ 5/2023; AgRg no AREsp n. 2.223.080/PA, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023, v.g.) (AgRg no HC n. 828.216/GO, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp nº 2.621.752/RS, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
,
Quinta Turma
, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJe de 21/6/2024).
Grifei

Destarte, de rigor o
parcial acolhimento
da presente pretensão recursal, no sentido de
reconhecer
a
incidência
da
circunstância atenuante da menoridade relativa
dos ora apelantes, na
2ª etapa dosimétrica
, entretanto, não há o que se modificar na pena aplicada pelo juízo sentenciante, por óbice da
Súmula nº 231 do STJ (Superior Tribunal de Justiça)
, considerando que a
pena intermediária
foi
estabelecida
no
patamar mínimo legal
culminado ao tipo penal em tela.

No
3º estágio dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena. Por outro lado, o magistrado
a quo
identificou a presença da
causa de aumento
do
concurso de pessoas
, prevista no
inciso II, do §2º, do artigo 157 do Código Penal
, valorando-a na fração de
1/3 (um terço)
.

Assim, a
pena em definitivo
foi concretizada no patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, de maneira individualizada, a cada um dos ora apelantes, ambos pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, nos termos do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Não havendo qualquer mácula a ser reconhecida, neste estágio dosimétrico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito, dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para
reconhecer
a
incidência
da
circunstância atenuante
da
menoridade relativa
dos réus, ora apelantes, prevista no
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, sem, contudo, modificar a pena aplicada pelo magistrado
a quo
, por óbice da S
úmula nº 231 do STJ (Superior Tribunal de Justiça)
, consoante fundamentação jurídica exaustivamente explanada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 12 de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/08/2024